Tribunal: TCU
Processo: 019.079/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3316/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Idália Alves Dória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.079/2019-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Idália Alves Dória (XXX.909.945-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Coordenação-Geral de Benefícios da Diretoria de Benefícios do INSS e ao Cartório do Segundo Ofício de Lagarto/SE que os dados referentes ao óbito de Pedro Dantas Doria foram erroneamente inseridos no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi) como sendo de Idália Alves Dória (CPF XXX.909.945-XX).